Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-86.2020.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002864-86.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORACIO BIBO - CPF: 288.789.901-59 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (APELANTE), ORACIO BIBO - CPF: 288.789.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA MACIEL FRANCO - CPF: 075.393.029-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM REDISCUTIR A MATÉRIA. MEIO INADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1.

Há necessidade de apurar o quanto lhes é devido em função da atuação, o que exige ação própria, de modo a determinar o percentual de cada um dos patronos conforme sua atuação.

2.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

3.

Recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698): 1002864-86.2020.8.11.0009

EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS.

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

LUIZ FENANDO CARDOSO RAMOS
,
opõe recurso de embargos de declaração com o objetivo de sanar suposta omissão, que estaria a macular o v. Acórdão apreciado por esta Câmara que
“por unanimidade, desproveu o recurso”.

O embargante aduz que o v. acórdão incorreu em omissão
decorrente da ausência de apreciação do artigo 22, §4o da Lei 8.906/94, devendo ser considerado como matéria prequestionada; salienta que o artigo 22, §4o da Lei 8.906/94 determina o pagamento dos honorários diretamente ao advogado em caso de juntada de contrato de honorários, salvo se comprovado que já os pagou, ou seja, a simples substituição de advogado no curso do processo não justifica o indeferimento da reserva pelo advogado que atuou em maior parte do processo, o que é o caso dos autos, já que o embargante realizou a juntada do contrato de honorários antes da expedição do alvará de levantamento e da mesma forma não houve qualquer manifestação da parte sobre o pagamento dos valores devidos ao embargante.

Sob tais argumentos, pugna provimento dos embargos, para sanar o vício apontado, (Id. 216198675).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 217594683).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei e grifei)

Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado por discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir.

Para modificação do julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

(...)

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não de reserva nos próprios autos de origem dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais do antigo procurador do autor da ação originária, ora apelado.

Pelo que se percebe da procuração juntada ao Id. 97350492, o apelado Orácio Bibo, outorgou poderes para o apelante Luiz Fernando Cardoso Ramos na data de 10.03.20.

Verifica-se, ainda, que no contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes (Id. 194968694), ficou estabelecido que o contratante, se comprometeria a pagar ao contratado, a título de honorários advocatícios, o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido em caso de êxito da ação ao final do processo, ou na hipótese de contratação de outro advogado incidiria o pagamento da multa contratual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o proveito obtido.

Ocorre que, em 11.08.23, o apelante tomou ciência da revogação dos poderes outorgados pelo apelado, em razão da juntada aos autos de instrumento de procuração particular, constituindo novo patrono (Id. 194968691).

Desse modo, uma vez que houve a substituição do apelante, no curso do feito, por outro advogado constituído, a verificação acerca do direito que este possui relação aos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, somente pode ocorrer em sede de ação autônoma de arbitramento judicial, prevista no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB".

Diante disso, inviável a discussão, nos próprios autos da ação originária, entre o advogado e a parte que o constituiu acerca do percentual pela sua participação nos atos do processo, porquanto o próprio art. 25, inciso V, da Lei no 8.906/94 prevê o prazo quinquenal de prescrição para a propositura da ação autônoma de cobrança, lapso esse contado da revogação do mandato.

Não se desconhece que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual.

Contudo, a discussão sobre a verba honorária demanda o ajuizamento de ação própria, de natureza cognitiva, sendo necessário ressaltar que resta superada a Súmula 453/STJ no ponto (porquanto lastreada no CPC/73), bem como ser clara a inviabilidade da ampliação do objeto litigioso da presente demanda, que já se encontra, aliás, esgotado, para realização do postulado arbitramento incidental.

Registro que, apesar do artigo 24 da Lei n. 8.906/94 prevê que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial, podendo a execução dos honorários ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado (§ 1o), quando necessária ampla discussão sobre o contrato dos honorários, os serviços prestados e o
quantum
efetivamente devido, inviabiliza-se a execução por ausência de certeza e liquidez no título executivo extrajudicial.

Dessa feita, mostra-se inadequada a via eleita para a cobrança dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, cujo mandato foi revogado no curso da ação originária.

A propósito, colhe-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESOLUÇÃO CULPOSA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. INDENIZAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA.
[...] 1. Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. [...].
(STJ, AgInt nos EDcl no Resp. n. 1.840.754/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE de 6/5/2022.

(...)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio da ação autônoma. 2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. REVOGAÇÃO DE MANDATO DE ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXAÇÃO EM SENTENÇA. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. MULTA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO
. 1.
Havendo revogação, no curso do feito, do mandato outorgado ao advogado, e restando este não agraciado com honorários sucumbenciais pela sentença, a pretensão de cobrança da verba honorária proporcional que lhe é eventualmente devida, deve dar-se via ação autônoma de arbitramento, na forma prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 18, do CPC. Precedentes desta Corte e do STJ. (...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. Apelação Cível 0155220-42.2011.8.09.0175, Rel. Des (a). Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4a Câmara Cível, julgado em 25/04/2022, DJE de 25/04/2022).

Sendo assim, compete ao apelante ajuizar demanda para a cobrança dos honorários contratuais e sucumbenciais em autos autônomos, porquanto extravasa sobremaneira o âmbito do presente feito. (...)

Em outros termos, por ser evidente o conflito, não se discute na presente ação a rescisão do contrato de honorários estabelecido entre o autor e o advogado embargante, sendo que as consequências da narrada rescisão têm que ser apuradas em ação autônoma, o que foi positivado anteriormente.

Desta feita, a Corte Superior sedimentou entendimento no sentido de que,
"embora seja possível à reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte."
(STJ -
AgInt no AREsp 1791041
Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva DJE: 30/11/2021)
.

Ou seja, em tese, tanto um quanto o outro podem ter razão. No primeiro caso o título será desconstituído, ao passo que, no segundo caso, confirma-se a possibilidade de execução.

Sobre a matéria, cito o julgado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma. 2. Não incide a multa descrita no art.
1.021
,
§ 4o
,
do

CPC/2015
quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt no AREsp 1663561/PR
, Relator MinistroMarco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Em resumo, não há qualquer omissão a ser sanada, sendo que os embargos declaratórios não se destinam à reforma do entendimento embargado, e a ele, em regra, não podem ser atribuídos efeitos infringentes.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024